Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELATOS POLICIAIS. INCONSISTÊNCIAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. Se a prova oral colhida no inquérito e em juízo, aliada aos demais elementos nos autos, se mostram insuficientes para demonstrar de forma segura a difusão ilícita de entorpecentes pelo réu, impõe-se a absolvição.
2. A condenação não pode se fundar na mera presunção de que o menor também envolvido esteja livrando o maior de responsabilização, sem o reforço necessário de um conjunto probatório coeso, harmônico e seguro da prática do ilícito penal imputado.
3. Existindo inconsistências nos relatos policiais, trazendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, e não remanescendo outros elementos robustecendo a versão acusatória, inviável manter a condenação.
4. Tratando-se de local típico de comercialização de drogas é dever do Estado, por intermédio de seus agentes, promover campanas e efetuar registros do local - vídeos e/ou fotos, para que fique evidenciada de modo inconteste a venda e compra de drogas, bem como os seus intermediadores, o que não ocorreu na hipótese.
5. Não se desincumbindo o órgão acusatório de seu mister, a absolvição é medida que se impõe. A condenação não pode estar fundada em mero juízo de probabilidade.
6. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar firmada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da autoria, a absolvição é medida de rigor.
7. Os antecedentes criminais do acusado não constituem motivo hábil a presumir a sua culpabilidade, sem a demonstração cabal e irrefutável da imputação imputada.
8. Recurso conhecido e provido.